Tribunal: TJDFT
Processo: 0717815-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA PROMOVIDA DEPOIS DA CITAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
I. A transferência do imóvel, pedido principal, após a citação, acarreta a perda parcial do objeto da demanda e autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência com fundamento no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
II. À falta de convenção de prazo para a transferência do imóvel pelo adquirente, a citação o constitui em mora, consoante a inteligência do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 397 do Código Civil.
III. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, conforme o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação parcialmente provida.